Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739528-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Marizan Pinto Monteiro Apelado: Dionisio Tavares Da Camara D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Marizan Pinto Monteiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 79946881), que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a peça que veiculou o recurso em questão não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, comprove o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator